Tribunal: TJSP
Processo: 0005117-16.2001.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1996, 1999 e 2000 – Prescrição direta do débito de 1996 – Improcedência liminar do pedido, a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Débitos de 1999 e 2000 – Lustros prescricionais exauridos antes mesmo da citação editalícia dos executados – Prescrição intercorrente corretamente reconhecida, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1996, 1999 e 2000 – Prescrição direta do débito de 1996 – Improcedência liminar do pedido, a teor dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Débitos de 1999 e 2000 – Lustros prescricionais exauridos antes mesmo da citação editalícia dos executados – Prescrição intercorrente corretamente reconhecida, nos termos do estipulado no precedente vinculante firmado pelo E. STJ, no Tema no 566 (REsp no 1.340.553-RS) – Desídia fazendária – Extinção da ação mantida – Recurso da Municipalidade não provido.